Tribunal: TJSP
Processo: 0052808-08.2001.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Execução ajuizada em agosto de 2001, em face de pessoa falecida em junho de 2001 - Município de São Bernardo do Campo - Ilegitimidade passiva – Incidência da Súmula no 392, do STJ - Matéria de ordem pública, que não se sujeita à alegada preclusão pro judicato - Inexistência de erro material, omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Execução ajuizada em agosto de 2001, em face de pessoa falecida em junho de 2001 - Município de São Bernardo do Campo - Ilegitimidade passiva – Incidência da Súmula no 392, do STJ - Matéria de ordem pública, que não se sujeita à alegada preclusão pro judicato - Inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0052808-08.2001.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado NAGIB AUDI (falecido).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000 -Voto no 11668
2
Embargos de Declaração no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargado: Nagib Audi (falecido)
Comarca: São Bernardo do Campo

VOTO No 11668
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução fiscal
- Município de São Bernardo do Campo Execução ajuizada em
agosto de 2001, em face de pessoa falecida em junho de 2001 -
Município de São Bernardo do Campo - Ilegitimidade passiva
Incidência da Súmula no 392, do STJ - Matéria de ordem pública,
que não se sujeita à alegada preclusão pro judicato - Inexistência
de erro material, omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão
de prequestionamento - Recurso com caráter infringente -
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado
na solução do litígio - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em
face do acórdão de fls. 133/139, que, por unanimidade de votos, negaram
provimento à apelação por ela interposta, nos autos da execução fiscal que
move em face de NAGIB AUDI, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU e taxa do exercício
de 2000 Município de São Bernardo do Campo Execução
ajuizada em agosto de 2001 em face de pessoa falecida em junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000 -Voto no 11668
3
de 2001 Ilegitimidade passiva Impossibilidade de alteração do
polo passivo, para constar o espólio do executado Proposta a
execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi
indicado na CDA A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do
CTN só é permitida na fase administrativa Entendimento da
Súmula 392 do STJ Sentença de extinção mantida - Recurso não
provido.”
Alega a embargante, em síntese, ter havido omissão e erro
material no v. acórdão, pois deixou de considerar a prestação jurisdicional já
concretizada, asseverando que o espólio já tinha sido incluído no polo
passivo, insistindo na ocorrência da preclusão pro judicato. Sustenta a
inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ ao caso, pois o contribuinte foi
notificado do lançamento tributário e teve oportunidade do contraditório e da
ampla defesa na seara administrativa, não havendo qualquer vício que macule
a cobrança. Requer o acolhimento dos embargos (fls. 142/147).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022, do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso, não há qualquer erro material ou omissão a serem
sanados, pois o v. acórdão apreciou todas as alegações constantes nas razões
recursais, indicando os motivos que fundamentaram o convencimento da E.
Turma julgadora, quanto à impossibilidade de alteração do polo passivo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000 -Voto no 11668
4
execução ajuizada contra devedor falecido, para constar o respectivo espólio.
Assim constou no v. acórdão embargado, no essencial, verbis:
“Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 27/8/2001, Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo, objetivando o recebimento do IPTU e taxa
do exercício de 2000, em face de Nagib Audi, falecido em 26/6/2001, conforme
certidão de óbito de fls. 70.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera administrativa
para acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do
CTN, para que, quando da propositura da ação o requisito da legitimidade
estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em especial quando o
falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/8/2012), cuja ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública
falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito
tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000 -Voto no 11668
5
Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/8/2012,
DJe 27/8/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É a aplicação dos artigos 108 e 485, inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (1a Seção, j. 23/9/2009, DJe
7/10/2009). (...)”
O v. acórdão também já afastou a alegação de preclusão da
matéria relativa à impossibilidade de alteração do polo passivo, “tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052808-08.2001.8.26.0564/50000 -Voto no 11668
6
vista que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e pode ser arguida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo passível, portanto, de
preclusão (art. 485, § 3o do CPC/2015).”
Observa-se, portanto, que a embargante pretende a reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido, atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de
embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “O prequestionamento
para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão, mas sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator